Tribunal: TCU
Processo: 036.893/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1217/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, em virtude de sua peculiar natureza recursal, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição de deliberações recorridas, a teor do que estabelece o art. 34, caput , da Lei no 8.443/92, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, situação que não restou evidenciada no presente caso, uma vez que o embargante não indicou a ocorrência de qualquer dessas situações na deliberação embargada; considerando que, na verdade, o embargante pretende rediscutir a matéria, com vistas a alterar o mérito do Acórdão 17524/2021-TCU-Primeira Câmara , finalidade para a qual os embargos de declaração não são a via adequada; considerando, desse modo, que os presentes embargos de declaração não preenchem os requisitos de admissibilidade aplicáveis a essa espécie recursal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, 32, inciso II, e 34, da Lei no 8.443/92, c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração ora interpostos, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 036.893/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Embargante: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.